Tribunal: TJDFT
Processo: 0743986-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. PANDEMIA (COVID-19). REMARCAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer, consistente na remarcação de voo que foi cancelado em virtude de readequação da malha aérea. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Transporte aéreo. Alteração unilateral de voo. Força maior. Covid 19. Na forma do art. 737 do CC o transportador se obriga a executar o contrato no tempo e itinerário previstos, ressalvada a ocorrência de força maior. Os autores adquiram passagens aéreas para a cidade de Cancun, a ser realizada em dezembro de 2020. Posteriormente obtiveram a informação de que todos os voos internacionais que operariam em dezembro de 2020 foram cancelados em razão da pandemia covid-19. A pandemia afetou o contrato firmado, impedindo a execução do contrato em razão da limitação nos voos internacionais. Assim, resta caracterizada a força maior, que libera o transportador de responsabilidade por danos decorrentes dos cancelamentos. A obrigação do transportador, neste caso, se restringe ao reembolso dos valores recebidos, na forma e no prazo legal.

3 – Reacomodação e remarcação. Na forma da art. 3o., § 2o., da Lei n. 14.034/2020, em caso de cancelamento de voo, o transportador é obrigado a oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea. A condicionante presente na lei é de a alternativa ser possível. No caso em exame a ré informa que não irá operar o trecho no período, nem há companhia parceira que o faça. Não parece ter sido o objetivo da lei obrigar a companhia a firmar parcerias com outras companhias com a finalidade de atender a contratos específicos, pois isso interferiria na liberdade econômica, que se apresenta como um dos princípios da ordem econômica nacional (art. 170 da CF). Neste quadro, não há fundamento jurídico para obrigar a ré a reacomodar o passageiro ou a remarcar a passagem, de modo que resta apenas a opção de reembolso, na forma da Lei. Assim, tenho que o pedido é improcedente.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J